Tribunal: TJMT
Processo: 1018920-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018920-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON APARECIDO RICEZI - CPF: 048.433.241-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), E. G. S. R. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
3.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES

– ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ANDERSON APARECIDO RICEZI
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 13/06/2024, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo em vista que o paciente praticou, em tese, o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
fundamentação idônea; b) possui predicados pessoais favoráveis; c) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicar-se medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
227453164
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
230422154
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 226611669).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

ANDERSON APARECIDO RICEZI
, por ordem d
o
Juízo
da Vara Única da Comarca de Apiacás
/MT.

Exsurge do
Incidente Processual de Pedido de Prisão Preventiva n.
1000513-70.2024.8.11.0084

que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando sua decisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida
e a
conveniência da instrução criminal
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Verifica-se dos autos que a presente representação se baseia incialmente nos fatos reportados no boletim de ocorrências nº 2024.151564, o qual investiga a prática do crime de estupro de vulnerável majorado, praticado supostamente pelo representado – genitor da vítima (inquérito policial nº 64/2024).

Segundo consta, a autoridade policial recebeu notícia de que, na data de 03 de maio de 2024, o investigado levou a vítima Eloisa
Gabrielly
Schmitz
Ricezi
, sua filha biológica, para visita durante o fim de semana na residência paterna.

Nessa ocasião, segundo relato da vítima, o investigado trancou as portas da residência, lhe agarrou, tapou sua boca, amarrou seus braços e pernas e cometeu atos libidinosos tais como carícias nas partes íntimas e tentativa de conjunção carnal.

Logo em seguida, ainda conforme relato da vítima, o investigado a desamarrou e ameaçou-a dizendo “você cala sua boca, senão vou matar seu padrasto e seus irmãos”.

(...)

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos representados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus
comissi
delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de
autoria

e materialidade
especialmente pelo depoimento da vítima, através da escuta especializada, o qual indica indícios da prática de estupro de vulnerável.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, noto que também se encontra configurado nos autos, não apenas pela gravidade dos fatos, mas também porque, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos.

Verifica-se ainda a necessidade de se assegurar a
conveniência da instrução criminal
, ao passo em que, conforme relatado em depoimento pela vítima, o representado ameaçou ceifar a vida do padrasto e irmãos da vítima, caso
esta
denunciasse os fatos,
sendo
portanto, imprescindível a prisão do representado para continuidade das investigações, sobretudo para resguardar a vida dos da vítima, bem como dos familiares.

(...)

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de estupro de vulnerável, o qual normalmente é praticado as escondidas, sendo necessário a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.
(...) (
sic) (Id.
230422154
)”

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima
, bem como
,
a conveniência da instrução criminal,
dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face da gravidade do
s
delito
s
perpetrado

em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
ANDERSON APARECIDO RICEZI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024